Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.
1. Deve ser reconhecida a existência de erro material no dispositivo do r. acórdão que, na condenação ao pagamento de honorários recursais, fez alusão a mais de um réu, quando, em verdade, consta apenas um no polo passivo e que sucumbiu integralmente em seu apelo.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração.